Tribunal: TJMT
Processo: 1014036-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014036-18.2021.8.11.0000
Processo de origem - Anulatória de Débito Fiscal n. 1060473-62.2019.8.11.0041
Agravante: Franzine & Irmãos Comércio de Confecções Ltda. -ME
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Franzine & Irmãos Comércio de Confecções Ltda-ME, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, formulada nos autos da Ação Anulatória (1060473-62.2019.8.11.0041), interposta em face da Execução Fiscal (0020557-92.2006.8.11.0041), que objetiva o recebimento da dívida constantes na CDA n. 3879/06/A, no valor, à época, de R$37.285,97 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente à fatos geradores de ICMS.
Em suas razões recursais, alegam os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que é patente a ocorrência da prescrição.
Sustentam que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, e por se tratar de lançamento de ofício, o prazo prescricional começa a fluir na data do inadimplemento de cada competência.
Desse norte, postulam a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para autorizar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento final deste recurso.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, os Agravantes pretendem a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender a exigibilidade do crédito fiscal, ante a ocorrência da prescrição.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, como bem observado pelo Juiz singular, o Agravado cumpriu corretamente o prazo quinquenal, ou seja, não houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN.
Veja-se que a Execução Fiscal fora proposta em 19/10/2006, para apurar os créditos tributários constituídos em 07/10/2004, por meio do Auto de Infração n. 24846001300197200413, que originou a CDA 3879/06-A.
O despacho de citação, que interrompeu o referido prazo, fora efetuado em 19/03/2007, logo, dentro do lapso temporal estabelecido no artigo supracitado.
Demais disso, em relação à constituição do crédito, sabe-se que o instituto que opera, em matéria tributária, nesse período é a decadência, que, no caso dos autos, evidentemente, não se consumou, porque, consoante o prescrito no artigo 173, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Dessarte, a Execução Fiscal visa ao recebimento do imposto (ICMS) não pago, relativo às competências dos anos de 1999 até 2001, de modo que o prazo a quo seria janeiro de 2000.
Dessa sorte, a Fazenda Pública teria até 01/2005, para a constituição definitiva do crédito, o que, consoante se denota dos autos, ocorreu em 10/2004.
Não bastasse isso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n. 6.830/1980, sendo incompatível, nesta fase de cognição sumária, apurar supostos erros na sua confecção, bem assim na constituição do débito tributário.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.